Tribunal: TJSP
Processo: 2244179-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Campo Limpo Paulista. Decisão que, ante o pedido de citação postal da parte executada nos endereços obtidos através de pesquisa Sisbajud, determinou que a exequente comprove previamente, mediante o envio de cartas com AR, que a parte executada reside nos locais indicados. Irresignação. Cabimento. Execução que se dá no interesse do credor. Art.797, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Campo Limpo Paulista. Decisão que, ante o pedido de citação postal da parte executada nos endereços obtidos através de pesquisa Sisbajud, determinou que a exequente comprove previamente, mediante o envio de cartas com AR, que a parte executada reside nos locais indicados. Irresignação. Cabimento. Execução que se dá no interesse do credor. Art.797, do CPC. Requerimento em tela formulado pela parte exequente após duas diligências infrutíferas de citação da parte devedora e realização de pesquisa de endereços. Possibilidade de expedição de novas cartas citatórias, independentemente da comprovação prévia do local em que a parte executada efetivamente reside. Aplicação dos princípios da celeridade processual e efetividade da execução. Decisão reformada. Recurso provido.